Tribunal: TJMT
Processo: 1033262-98.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033262-98.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (RECORRENTE), FABIANO CORREIA DE LIMA - CPF: 329.294.188-18 (RECORRIDO), CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO - CPF: 042.298.551-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1033262-98.2024.8.11.0001.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI.

Recorrido:
FABIANO CORREIA DE LIMA.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 30/10 A 3/11/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. FIXAÇÃO NO VENCIMENTO-BASE. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e condenou o ente público ao pagamento da diferença do adicional de insalubridade, calculado sobre o vencimento base do cargo efetivo de agente de motorista, referente ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. A sentença determinou atualização monetária pelo IPCA-E, e juros pela caderneta de poupança (Lei nº 9.494/97, art. 1º-F, redação da Lei nº 11.960/09).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade viola a Súmula Vinculante nº 4 do STF; (ii) estabelecer se, na ausência de legislação municipal específica, o adicional deve incidir sobre o vencimento base do servidor; (iii) determinar se sobre os valores pagos a título de adicional de insalubridade incidem imposto de renda e contribuição previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição quinquenal incide sobre as parcelas vencidas anteriores a 14/5/2019, conforme art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e Tema 608 do STF.

A Súmula Vinculante nº 4 do STF proíbe a utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor, salvo previsão constitucional.

A legislação municipal (Lei Complementar nº 001/2002, arts. 65 e 68) não define base de cálculo para o adicional de insalubridade, limitando-se a remeter genericamente à legislação trabalhista, o que não autoriza vinculação ao salário mínimo.

Diante da omissão legislativa, o STF entende ser legítima a adoção do vencimento-base como parâmetro para o cálculo do adicional de insalubridade (RE 687395 AgR; Rcl 36134 AgR).

A jurisprudência local confirma que a adoção do salário mínimo como base de cálculo viola a Constituição e a Súmula Vinculante nº 4 (TJMT, NU 1000152-74.2021.8.11.0111).

O adicional de insalubridade possui natureza remuneratória, não indenizatória, configurando fato gerador para imposto de renda (CTN, art. 43; Lei nº 7.713/88, art. 3º) e contribuição previdenciária (STJ, Tema 1252; REsp 2050498/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A utilização do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade é inconstitucional, salvo previsão constitucional expressa.

Na ausência de norma municipal específica, o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o vencimento base do cargo efetivo do servidor.

O pagamento das diferenças deve observar a prescrição quinquenal, a atualização pelo IPCA-E e os juros de mora nos termos da EC nº 113/2021.

O adicional de insalubridade tem natureza remuneratória e sofre incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, IV, 195, I, a, e 201, § 11; CTN, art. 43; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei nº 8.212/1991, arts. 22 e 28; Lei nº 7.713/1988, art. 3º; CPC, art. 932, V, a; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 4; STF, RE 687395 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04.02.2014; STF, Rcl 36134 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31.08.2020; TJMT, NU 1000152-74.2021.8.11.0111, Primeira Turma Recursal, j. 12.08.2024; STJ, Tema 1252, REsp 2050498/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 20.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra a decisão proferida no ID 308646878, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento ao reclamante da diferença do adicional de insalubridade sobre o salário do cargo efetivo de agente de motorista da Secretaria de Saúde, relativo ao quinquênio antecedente ao ajuizamento da ação, com referência aos anos comprovadamente não pagos.

O Juízo singular consignou, ainda, que os valores devem ser atualizados monetariamente pelo IPCA-E, desde a propositura da ação, acrescidos de juros moratórios com base na remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, a contar da citação válida.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta:

1) A violação à Súmula Vinculante nº 4 do STF;

2) Inadequação da via eleita;

3) Regramento - utilização de regras trabalhistas;

4) A necessidade de incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre eventual condenação.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção da sentença, argumentando que:

1) O recurso não atende ao princípio da dialeticidade;

2) Não se discute o direito ao adicional, mas apenas sua base de cálculo;

3) Inexistência de lei municipal que determine qual será a base de cálculo para o pagamento do adicional;

4) Jurisprudência pacífica do STF e da Turma Recursal no sentido de que, na ausência de previsão legal específica, o adicional deve incidir sobre o vencimento-base.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central consiste em definir se é possível a alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade de salário mínimo para vencimento base do servidor, considerando a ausência de previsão específica na legislação municipal.

Inicialmente, considerando que a ação foi proposta em
14/5/2024
, aplica-se ao caso a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, de forma que o reclamante possui direito ao recebimento das parcelas vencidas somente no período de 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação,
restando prescritas as parcelas anteriores a
14/5/2019
.

Nesse sentido, dispõe o Tema 608 do Supremo Tribunal Federal (STF), vejamos:

O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
é quinquenal
, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal
. (grifei)

Afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Superada as questões preliminares, passo à análise do mérito.

Pois bem, a respeito do tema, a Súmula Vinculante nº 4 do STF estabelece que "
Salvo nos casos previstos na Constituição,
o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo
de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial
" (grifei).

O recorrente alega que a determinação judicial para que o adicional de insalubridade seja calculado sobre o vencimento-base do servidor violaria a parte final da referida súmula, que veda a substituição do salário mínimo por decisão judicial.

No entanto, tal interpretação não se sustenta no caso concreto. Isso porque, o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Alto Taquari (Lei Complementar nº 001/2002) não estabelece, expressamente, que o adicional de insalubridade deva ser calculado sobre o salário mínimo. Vejamos o que dispõe o art. 65 da referida lei:

"Art. 65. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais ou condições insalubres fazem jus a adicional por insalubridade, conforme dispuser regulamento a cargo de cada Poder ou entidade".

O art. 68 do mesmo diploma legal, por sua vez, estabelece:

"Art. 68. No disciplinamento interno de cada Poder ou entidade, a concessão dos adicionais de atividades de insalubridade e de periculosidade serão observadas, tanto quanto possível, as situações estabelecidas em legislação federal trabalhista específica, que o Município adotar para situações estatutárias idênticas ou assemelhadas, competindo a cada Poder e entidade indicar os casos respectivos".

Como se vê, a legislação municipal não define, expressamente, a base de cálculo do adicional de insalubridade, apenas remete à legislação trabalhista "
tanto quanto possível
".

Contudo, tal remissão genérica não pode ser compreendida como opção legislativa inequívoca pela adoção do salário mínimo como base de cálculo, sobretudo diante da vedação constitucional prevista no art. 7º, IV, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

Nesse contexto, o STF já firmou entendimento no sentido de que, diante da proibição constitucional de vinculação de qualquer vantagem ao salário mínimo e da ausência de previsão legal específica, é possível a fixação do vencimento-base como parâmetro para o cálculo do adicional de insalubridade. Nesse sentido:

"EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Município. Base de cálculo do adicional de insalubridade. Ausência de previsão legal. Incidência sobre o vencimento básico. Possibilidade. Súmula Vinculante nº 4. Precedentes. 1. Diante da proibição constitucional de vinculação de qualquer vantagem de servidor público ou empregado ao salário mínimo e da impossibilidade da modificação da respectiva base de cálculo, não viola a Constituição a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade. 2. Agravo regimental não provido."
(RE 687395 AgR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/02/2014).

No mesmo sentido, a Suprema Corte já decidiu em sede de Reclamação:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO EM 04/05/2020. SÚMULA VINCULANTE Nº 4. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não viola a Súmula Vinculante nº 4 a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento".
(Rcl 36134 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/08/2020)

A propósito:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ-MT – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE –
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CALCULADO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO – INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÃO DA LEI MUNICIPAL – NECESSIDADE DE SE OBSERVAR O VENCIMENTO-BASE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Havendo fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como envio do salário-mínimo, ocorre violação à Súmula Vinculante nº 4 do STF, sendo possível a declaração de inconstitucionalidade via controle difuso apenas da expressão mencionada.
(TJMT - NU 1000152-74.2021.8.11.0111, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024) (grifei).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO-BASE DO SERVIDOR
. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Recurso interposto pelo reclamante contra sentença que julgou improcedente o pedido de alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade, atualmente calculado com base no salário mínimo, sob alegação de inconstitucionalidade e violação à Súmula Vinculante nº 4 do STF. O recorrente pleiteia que a base de cálculo seja o vencimento-base do cargo efetivo, com o pagamento de diferenças retroativas desde julho de 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade viola a Súmula Vinculante nº 4 do STF; (ii) estabelecer se o adicional de insalubridade deverá incidir sobre o vencimento-base do servidor, com o pagamento das diferenças retroativas, observando-se a prescrição quinquenal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR. A utilização do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade viola a Súmula Vinculante nº 4 do STF, que proíbe sua utilização como indexador, salvo disposição constitucional expressa.

Na ausência de legislação municipal específica, a base de cálculo do adicional de insalubridade deve recair sobre o vencimento-base do cargo efetivo do servidor, conforme entendimento consolidado pelo STF no RE 687395
.

As diferenças retroativas devem ser calculadas desde julho de 2019,
respeitando-se a prescrição quinquenal e os limites do Juizado da Fazenda Pública
. A atualização da condenação será feita pelo IPCA-E e os juros de mora aplicados conforme índices da caderneta de poupança, sendo substituídos exclusivamente pela taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, em conformidade com a EC nº 113/2021.

O erro processual alegado pelo recorrente, referente à falta de intimação para impugnação, não compromete a validade da sentença, pois não gerou prejuízo relevante à parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso provido.

Texto de julgamento: A utilização do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade é inconstitucional, salvo previsão expressa na Constituição.

Na ausência de norma específica, o adicional de insalubridade deverá ser calculado com base no vencimento-base da carga efetiva do servidor.

O pagamento das diferenças de adicional de insalubridade deve observar a prescrição quinquenal, atualizando-se os valores pelo IPCA-E e aplicando-se a taxa SELIC como encargos moratórios a partir de dezembro de 2021
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, IV; CE nº 113/2021; Lei nº 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante: STF, Súmula Vinculante nº 4; STF, RE 687395; TJMT, NU 1000152-74.2021.8.11.0111, Primeira Turma Recursal, j. 08/12/2024.

(TJMT - N.U 1045474-54.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025) (grifei).

Importante destacar que não se trata, no caso, de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, mas sim de interpretação conforme a Constituição Federal, diante da omissão legislativa municipal.

A fixação do vencimento-base como parâmetro para o cálculo do adicional de insalubridade é a solução que melhor se coaduna com os princípios constitucionais, em especial a vedação de vinculação de qualquer vantagem ao salário mínimo.

Quanto à alegação de que o regulamento local remete à base de cálculo ao salário mínimo conforme NR-15 do Ministério do Trabalho, cabe ressaltar que tal norma regulamentadora não pode prevalecer sobre a Constituição Federal.

Além disso, a remissão genérica à legislação trabalhista prevista no art. 68 do Estatuto dos Servidores não tem o condão de afastar a vedação constitucional.

Necessário destacar que não se discute nos autos o direito ao recebimento do adicional de insalubridade, que já é reconhecido e pago pelo Município, mas apenas sua base de cálculo. Portanto,
não há que se falar em necessidade de laudo técnico ou em discussão sobre o grau de insalubridade
, questões que não foram objeto da demanda.

Quanto
à incidência do
imposto de renda e da contribuição previdenciária
, ainda que o adicional de insalubridade possua natureza
pro labore faciendo
, sendo admissível reconhecê-lo como verba de caráter precário e transitório,
ostenta natureza remuneratória
,
por representar contraprestação pelo trabalho desenvolvido em condições adversas
.

O que distingue a ocorrência ou não do fato gerador é a natureza remuneratória ou indenizatória da verba percebida pelo servidor público, sendo irrelevante, para essa distinção, tratar-se de verba permanente ou transitória.

Portanto, existem parcelas transitórias que também possuem caráter remuneratório, como ocorre com o adicional de insalubridade, razão pela qual deve ser reconhecido que seu pagamento configura fato gerador para a incidência do imposto sobre a renda.

Assim, não se pode afastar que constitui fato gerador de desconto para fins de imposto de renda retido na fonte e de contribuição previdenciária.

Nesse sentido:

Recurso inominado. Servidor público estadual. Adicional de insalubridade pago a servidor em exercício, em caráter permanente, em unidade da Secretaria da Administração Previdenciária, conforme LCE nº 315/83. Verba que constitui contraprestação pelo trabalho realizado. Inexistência de natureza jurídica de indenização. Incidência do imposto de renda. Possibilidade. Art. 43 do CTN e art. 3º da Lei nº 7.713/88. Precedentes. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido"
(TJSP; Recurso Inominado Cível 1000885-12.2023.8.26.0480; Relator (a): Eduardo Tobias de Aguiar Moeller-Colégio Recursal; Órgão Julgador: 2a Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de Presidente Bernardes - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 15/12/2023; Data de Registro: 15/12/2023.

Recurso inominado. Servidor público estadual. Adicional de insalubridade e Adicional de periculosidade pagos a servidor em exercício, em caráter permanente, em unidade da Secretaria da Administração Previdenciária, conforme LCE nº 315/83 e LCE nº 432/85. Verbas que constituem contraprestação pelo trabalho realizado. Inexistência de natureza jurídica de indenização. Incidência do imposto de renda. Possibilidade. Art. 43 do CTN e art. 3º da Lei nº 7.713/88. Precedentes. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido"
(TJSP; Recurso Inominado Cível 1002523-41.2023.8.26.0590; Relator (a): Eduardo Tobias de Aguiar Moeller- Colégio Recursal; Órgão Julgador: 2a Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de São Vicente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/04/2024; Data de Registro: 03/04/2024

Especificamente com relação à
contribuição previdenciária
, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema 1252, definiu a seguinte tese: “
Incide a Contribuição Previdenciária patronal sobre o Adicional de Insalubridade, em razão da sua natureza remuneratória
”.

A propósito:

TRIBUTÁRIO.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA
. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO SOBRE O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. NATUREZA REMUNERATÓRIA DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE: INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL
1. A presente discussão consiste em definir se a Contribuição Previdenciária, a cargo da empresa, incide ou não sobre os valores despendidos a título de Adicional de Insalubridade.2. A contribuição previdenciária devida pela empresa encontra-se prevista no art. 195, I, a, da CF, nos seguintes termos: "Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício". 3. A Constituição Federal também estabelece que "os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei"(art. 201, § 11, da CF/88). 4. No âmbito infraconstitucional, a Lei 8.212/1991, em seu art. 22, I, determina que a contribuição previdenciária a cargo da empresa é de "vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa" (Redação dada pela Lei 9.876, de 1999, grifos acrescidos) . 5. O art. 28, I, da Lei 8.212/1991, por seu turno, traz o conceito de salário de contribuição para o empregado e trabalhador avulso como sendo "a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa"; (grifos acrescentados). 6. Diante disso, o STJ consolidou firme jurisprudência no sentido de que não sofrem a incidência de contribuição previdenciária" as importâncias pagas a título de indenização, que não correspondam a serviços prestados nem a tempo à disposição do empregador "(REsp 1.230.957/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18.3.2014, submetido ao art. 543-C do CPC). Por outro lado,
se a verba trabalhista possuir natureza remuneratória, destinando-se a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, ela deve integrar a base de cálculo da contribuição
. 7. No caso em tela, verifica-se que o adicional de insalubridade está previsto no art. 189 da CLT, com a seguinte redação: "Art. 189 - Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos".
8. A orientação pacífica das duas Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ é no sentido de que o Adicional de Insalubridade possui natureza remuneratória, sujeitando-se à incidência da Contribuição Previdenciária patronal
. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.273.098/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 17/8/2023, REsp 1621558/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.02.2018, AgInt no AREsp n. 2.171.888/ES, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 29/6/2023, AgInt no AREsp n. 2.088.189/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 7 .12.2023, AgInt no REsp n. 1.845 .055/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 15.3.2024, AgInt no REsp n. 1.815.315/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 26 .3.2020, AgInt no AREsp n. 1.114 .657/RR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 28/6/2018 e AgInt nos EDcl no REsp n. 2.028 .362/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 27.6.2023 .9. Pontue-se, por fim, que o adicional de insalubridade não consta no rol das verbas que não integram o conceito de salário de contribuição, listadas no § 9º do art. 28 da Lei 8.212/1991, uma vez que não é importância recebida a título de ganhos eventuais, mas, sim, de forma habitual. 10. Desse modo,
em se tratando de verba de natureza salarial, é legítima a incidência de Contribuição Previdenciária a cargo da empresa sobre o Adicional de Insalubridade
. TESE JURÍDICA A SER FIXADA 11. Proponho, dessa forma, a seguinte tese jurídica:"
incide a Contribuição Previdenciária patronal sobre o Adicional de Insalubridade, em razão da sua natureza remuneratória
". SOLUÇÃO PARA O CASO CONCRETO 12. No caso dos autos, cuida-se de Mandado de Segurança, no qual a impetrante pede a exclusão das seguintes verbas da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal: a) Auxílio-Natalidade; b) Horas Extras; c) Adicional Noturno;
d) Adicional de Insalubridade
e Periculosidade; e) Dia do Trabalho; f) Licenças e Folgas Remuneradas; g) Adicional Por Tempo de Serviço; h) Biênio, Triênio e Quinquênio; i) Horas Justificadas; j) Adicional Assiduidade; k) 13º Salário; l) Salário-Maternidade; m) Salário-Paternidade; n) Férias (gozadas e indenizadas); o) Descanso Semanal Remunerado; e p) Faltas justificadas; com a devida restituição/compensação. 13. No primeiro grau a ordem foi parcialmente concedida para afastar a incidência da Contribuição Previdenciária Patronal sobre as Férias Indenizadas e o Auxílio-Natalidade. A Corte de origem, por sua vez, reconheceu a ausência de interesse de agir do contribuinte sobre a incidência de contribuição previdenciária sobre Férias Indenizadas, bem como reconheceu a ausência de tributação sobre o Salário-Maternidade, Auxílio-Natalidade e o Adicional de Assiduidade. 14. A empresa E-HUB Consultoria, Participações e Comércio S.A. apresentou Recurso Especial, no qual aponta que houve violação aos arts. 11, 22, I e II, e 28 da Lei 8.212/1991; 214, I, do Decreto 3.048/1999; 457 e 458 da CLT; 26 e 26-A da Lei 11 .457/2007; 74 da Lei 9.430/1996; 8º da Lei 13.670/2018; e 3º da Lei 11.457/2007. Pede a exclusão da incidência da contribuição previdenciária sobre as seguintes verbas: a) Horas Extras; b) Adicional Noturno; c) Adicional de Insalubridade e Periculosidade; d) Dia do Trabalho; e) Licenças e Folgas Remuneradas; f) Adicional por Tempo de Serviço; g) Biênio, Triênio e Quinquênio; g) Horas Justificadas; i) 13º Salário; j) Salário-Paternidade; k) Férias (gozadas e indenizadas;l) Descanso Semanal Remunerado; e m) Faltas justificadas. Sustenta que as verbas supramencionadas não correspondem a contraprestação de serviço realizado, mas, sim, a um acréscimo financeiro de forma a compensar desgaste ou risco durante o exercício da atividade de trabalho.15. Contudo, o acórdão de origem está em consonância com o entendimento desta Corte Superior de que incide contribuição previdenciária patronal sobre as referidas verbas, em razão da sua natureza remuneratória. A propósito: AgInt no AREsp n. 2.420.818/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 11.4.2024; AgInt no REsp n. 1 .987.576/RS, Rel. Ministro Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 12.8 .2022; REsp n. 1.553.949/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18.11.2015; AgInt no AREsp n. 1 .380.226/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 16.4 .2019; REsp n. 1.843.963/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 12.5.2020; AgInt no AREsp n. 2 .167.042/SP, Rel. Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJe de 25.4 .2024; AgInt no AREsp n. 2.171.888/ES, Rel . Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 29.6.2023; e AgInt no AREsp n. 2 .162.430/PE, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 18.10.2023. CONCLUSÃO 16. Recurso Especial não provido.
(STJ - REsp: 2050498 SP 2023/0032082-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/06/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/07/2024) (grifei).

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para fixar incidência de imposto de renda e da contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título do adicional de insalubridade
, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025